Tribunal: TJES
Processo: 0013309-33.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013309-33.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FARMACIA ALQUIMIA EIRELI - EPP

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS –
PACTA SUNT SERVANDA
– DEMONSTRADA A DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONTRATADA – HIPÓTESE DE RESCISÃO SEM PRÉVIO AVISO NOS TERMOS DA CLÁUSULA CONTRATUAL PERTINENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por meio do contrato de prestação de serviços de venda e distribuição de medicamentos, a apelante obrigou-se a adquirir os medicamentos componentes de lista elaborada pela contratante. Os medicamentos da referida lista seriam fornecidos para os empregados e seus dependentes diretos, sem custo para eles, nas quantidades máximas mensais definidas pela companhia contratante. Ainda, havia a possibilidade da venda e entrega dos medicamentos não constante da lista, mas com desconto em folha de pagamento do empregado;

2.
No entanto, consta nos autos reclamações quanto à entrega forçada de medicamentos pela contratada ora apelante, quanto a lançamentos indevidos nas folhas de pagamento e quanto à indisponibilidade de medicamentos. Verificou-se, ainda, que a contratante apelada necessitou de realizar reembolsos a seus empregados, que acabaram por adquirir os medicamentos em outros estabelecimentos. Há, também, a comprovação de estornos de descontos inseridos indevidamente em folhas de pagamento a título de despesa com fármacos;

3.
A contratada apelante também havia se obrigado a vender e a distribuir os medicamentos em farmácia na área interna da companhia, nas outras 13 (treze) filiais, e em outras que viessem a fazer parte da rede. Todavia, ela informou aos clientes que vendeu 13 (treze) dos seus pontos comerciais e continuaria no mercado com apenas 5 (cinco) filiais e uma central de atendimento telefônico (fl. 238). A extinção das filiais restou confirmada pelo instrumento de alteração e consolidação do contrato social;

4.
A princípio, a alienação das filiais não pareceu ser um inconveniente contratual, pois as partes chegaram a negociar a cessão do contrato para uma terceira, conforme troca de e-mails e comprovante de visitas de representantes à sede da apelada. No entanto, a cessão do contrato não foi possível, conforme depoimento de testemunha;

5.
Ante o exposto, demonstrou-se que a apelante descumpriu o contrato, e apresentou deficiência técnica que impedia o prosseguimento da relação jurídica. Desse modo, a rescisão encontrou amparo na cláusula 14.3 do ajuste, que autorizava a rescisão contratual, dispensando aviso prévio para tanto;

6.
O interesse no adequado cumprimento das disposições contratuais excedia o interesse da própria apelada, mas visava, em última análise, atender aos interesses dos seus empregados e demais beneficiários, haja vista que o contrato era resultado de acordo coletivo de trabalho, que previa assistência farmacêutica;

7.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FARMÁCIA ALQUIMIA EIRELI – EPP
contra a sentença de fls. 563/568, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedente a ação movida pela ora apelante em desfavor da
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
, em que pleiteava a extinção lícita do vínculo contratual existente entre as partes, bem como a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois a rescisão contratual se deu de forma indevida e arbitrária, contrariamente ao disposto no ajuste, já que não incorreu em inadimplemento (fls. 577/589).

A apelada ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de improcedência, em razão da legalidade da rescisão contratual (fls. 593/616).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013309-33.2009.8.08.0048

APELANTE: FARMÁCIA ALQUIMIA EIRELI – EPP

APELADA: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FARMÁCIA ALQUIMIA EIRELI – EPP
contra a sentença de fls. 563/568, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedente a ação movida pela ora apelante em desfavor da
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
, em que pleiteava a extinção lícita do vínculo contratual existente entre as partes, bem como a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Antes de apreciar o recurso, passo a realizar um breve resumo da demanda.

Em sua
petição inicial
de fls. 02/37, a apelante alegou que:

(i) em maio de 2003, firmou com a indústria apelada o contrato de prestação de serviços de venda e distribuição de medicamentos n.
03778961
, por meio da qual obrigou-se a fornecer e a distribuir medicamentos para os empregados da apelada e seus dependentes, bem como aos demais usuários do plano de saúde FUNSSEST. O prazo contratual seria de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01/12/2003 e término em 30/11/2005, posteriormente prorrogado até 31/10/2006;

(ii) também em 2003, as partes celebraram o contrato de comodato n.
FHP/03778961.1/2003
, viabilizando a instalação de uma filial da apelante no centro de treinamento da apelada, observando o mesmo prazo de vigência do contrato anterior;

(iii) posteriormente, em 2006, as partes firmaram um novo contrato, o de prestação de serviços de venda e distribuição de medicamentos n.
06705961
, nas mesmas condições do primeiro contrato, com vigência entre 01/11/2006 e 30/10/2008;

(iv) em que pese o cumprimento integral de suas obrigações contratuais, a apelada decidiu por rescindir o contrato, em aviso prévio ou notificação, violando a 13ª cláusula do último contrato, segundo a qual, no caso de denúncia do ajuste, a parte deveria comunicar a sua decisão à outra, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias;

(v) foi indiretamente cientificada da quebra contratual em 30/04/2009, quando os seus funcionários foram impedidos de adentrar nas instalações da apelada. Nesse mesmo dia, a apelada afixou cartazes divulgando a notícia da rescisão e o fechamento da filial. Após, ainda nesse dia, foi formalmente notificada da rescisão contratual, por motivos que não se sustentam: fechamento de diversas lojas sem comunicação prévia, indisponibilidade de medicamentos, entrega de medicamentos fora do prazo estabelecido em contrato, ausência de manutenção de estoque mínimo de medicamentos e deficiência técnica no cumprimento do contrato;

(vi) não incorreu em nenhuma das hipóteses contratualmente previstas na cláusula 14.3, que autorizavam a rescisão contratual: deficiência técnica, descumprimento de obrigações assumidas contratualmente, alteração no contrato social que prejudicasse a execução do serviço, concordata, falência, ou declaração como devedora remissa a qualquer das Fazendas Públicas;

(vii) o verdadeiro motivo para a rescisão foi a intenção de contratar outras fornecedoras para prestar o serviço, o que violaria o seu direito de exclusividade;

(viii) em razão de tudo isso, sofreu danos materiais e morais, que devem ser indenizados.

Com a inicial, vieram os
documentos
de fls. 38/129, em que consta, principalmente: o contrato n. 03778961 (fls. 48/61); o contrato n. FHP/03778961.1/2003 (fls. 63/65); os aditamentos ao contrato n. 03778961 (fls. 73/76); o contrato n. 06705961 (fls. 81/94); a notificação formal da rescisão contratual (fl. 96) e sua resposta (fls. 99/100); e o termo de distrato (fls. 128/129).

A apelada ofertou
contestação
às fls. 164/198, afirmando que:

(i) inexiste, no contrato, cláusula de exclusividade, não podendo ela ser presumida;

(ii) embora tenha iniciado as tratativas anteriormente, para garantir a continuidade do serviço e não descumprir cláusulas de acordos coletivos de trabalho, os contratos firmados com outros fornecedores só o foram em 30/04/2009, no mesmo dia em que expedida a notificação da rescisão contratual;

(iii) a apelante incorreu em reiteradas infrações contratuais, quais sejam: entrega forçada de medicamentos; alienação de estabelecimentos e, possivelmente, de estoque de medicamentos, à Drogasil, permanecendo com apenas 5 (cinco) lojas, sendo que as cláusulas 2.2.1 e 3.1.3 preveem a necessidade de 13 (treze); indisponibilidade de medicamentos previstos em lista própria, violando a cláusula 10.11; e tentativa de cessão do contrato à Drogasil;

(iv) o aviso prévio que consta na cláusula décima terceira do contrato só se aplicaria se fosse o caso de resilição contratual, mas este é o caso de rescisão, movida por infrações contratuais, nos termos das cláusulas 14.3, “a” e “b”;

(v) não há dano material ou moral a ser indenizado.

Acompanharam a contestação, diversos
documentos
, especialmente os seguintes: notificação de rescisão e negativa de recebimento (fls. 221/221-v); notificação sobre a entrega forçada de documentos e sua resposta (fls. 225/226); reclamações sobre a entrega forçada de medicamentos (fls. 228/232); comunicação do fechamento da farmácia e substituição de fornecedores (fls. 234/236-v); comunicado da farmácia a seus clientes informando o fechamento de lojas (fl. 238); troca de mensagens entre as partes e a Drogasil (fls. 240/253); comprovante de visitas de representantes da apelante e da Drogasil à sede da apelada (fl. 255/256); reclamações quanto a lançamentos indevidos e à indisponibilidade de medicamentos (fls. 258/271); reembolsos de medicamentos adquiridos em outras farmácias e devolução de descontos indevidos (fls. 273/324); acordo coletivo de trabalho (fls. 425/448); e alteração contratual com a extinção de filiais (fls. 450/462).

Juntada
r
éplica
às fls. 464/472, afirmando a apelante, além de outras coisas, que o contrato n.
06705961
, que tinha como termo final inicialmente a data de 30/10/2008, foi prorrogado.

Após a indicação pelas partes das provas que pretendiam produzir (fls. 486, 493/494 e 495/496), foi designada
audiência de instrução
(fl. 498), em que foram ouvidos os depoimentos pessoais de ambas as partes, bem como de duas testemunhas (fls. 515/519-v).

Fornecidas as alegações finais (fls. 527/532 e 534/559), foi proferida a
sentença
, por meio da qual o douto Juízo de origem julgou improcedente a demanda, ao concluir que foi a requerente, ora apelante, que primeiro incidiu em infração ao contrato (fls. 563/568).

A apelante opôs
embargos de declaração
(fls. 560/564), aos quais foi negado provimento (fls. 573/574).

Então, foi interposto o presente recurso de
apelação
, por meio do qual a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois a rescisão contratual se deu de forma indevida e arbitrária, contrariamente ao disposto no ajuste, já que não incorreu em inadimplemento (fls. 577/589).

Por fim, a apelada ofertou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença de improcedência, em razão da legalidade da rescisão contratual (fls. 593/616).

Feita essa breve apresentação do caso, passo ao exame do apelo.

De início, pontuo que o contrato de prestação de serviços de venda e distribuição de medicamentos n.
06705961
duraria de 01/11/2006 a 30/10/2008 (cláusula 12.1 – fl. 90). No entanto, como a extinção contratual se deu em 30/04/2009, presume-se que houve a sua prorrogação, embora não conste nos autos o referido instrumento aditivo.

Para o caso de
resilição
, sem ônus para qualquer das partes, deveria ser dado um aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa) dias (cláusula 13.1 – fl. 90).

Já para o caso de
rescisão
, constou no contrato que, independentemente de comunicação prévia, poderia ser rescindido o ajuste se a contratada, ora apelante: (i) apresentasse deficiência técnica na execução dos serviços ou desse causa a duas notificações de mesma natureza, ou a três notificações de natureza diferente, pelo não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas no contrato, e neste caso a rescisão seria sem ônus para a Companhia; (ii) fizesse alteração no seu contrato social que, a juízo da Companhia, prejudicasse a execução dos serviços contratados; ou (iii) tivesse concordata ou falência requerida ou decretada, ou fosse declarada devedora remissa a qualquer das Fazendas Públicas (cláusula 14.3 – fls. 90/91).

Após analisar detidamente os autos, assim como o douto Juízo de origem, verifico que o caso é de
improcedência
do pedido, pois demonstrou-se correta a rescisão contratual, sem aviso prévio, nos termos da cláusula 14.3 do ajuste. Explico.

Por meio do contrato, a apelante obrigou-se a adquirir os medicamentos componentes da “Lista Padronizada CST”, obedecendo, exclusivamente, às marcas e laboratórios determinados e/ou aprovados pela Companhia (cláusula 2.1.1 – fl. 81). Os medicamentos da referida lista seriam fornecidos para os empregados e seus dependentes diretos, sem custo para eles, nas quantidades máximas mensais definidas pela Companhia (cláusula 2.2.6 – fl. 82). Ainda, havia a possibilidade da venda e entrega dos medicamentos não constante da lista, mas com desconto em folha de pagamento do empregado (cláusula 2.2.7 – fl. 83).

No entanto, extrai-se dos documentos de fls. 228/232, que existiram reclamações quanto à entrega forçada de medicamentos pela ora apelante. A título de exemplo, vejamos o seguinte e-mail trocado entre representantes das partes:

“
Hoje recebi de um colega aqui a área de benefícios uma nova reclamação a respeito da venda de medicamentos.
Segundo o empregado, os atendentes / balconistas da Farmácia Alquimia de Laranjeiras estão ‘empurrando’ medicamentos para os beneficiários.
Caso: O empregado [...] foi a filial Laranjeiras e solicitou Neosaldina e Hipoglos PM sendo que a receita prescrevia apenas 01 caixa de cada produto. O balconista entregou ao mesmo 2 caixas de cada sem haver necessidade dessa quantidade. Esse tipo de venda ‘forçada’ é inadmissível e passível de penalização. Não é por que a CST fornece medicamentos gratuitos que as vendas podem ser empurradas. Lembrando que as notas podem ser auditadas (receita x cupom fiscal) e caso haja irregularidades, o valor glosado. Sugiro que os atendentes sejam melhor informados e que essa prática não aconteça novamente. Ate.
” (fl. 228)

Por isso, chegou a ser expedida uma notificação à apelante, nos seguintes termos:

“
A Companhia Siderúrgica de Tubarão através da presente está advertindo, formalmente, a Farmácia Alquimia pela prática de entrega forçada de medicamentos ocorrida em 06106/2007, na filial de Laranjeiras, onde foi comprovadamente apurado a liberação de caixas adicionais dos medicamentos NEOSALDINA 20DR e HIPOGLOS PM 45GR. Esta situação foi agravada, em função de reincidência ocorrida no dia 13/06/07, na filial do Shopping Norte Sul, onde constatamos a entrega de caixas extras dos medicamentos CETOCONAZOL DIP. BETA CR 30G e PROCTYL PM MONODOSE 3G 10 APLICADOR. Nas duas ocorrências,
os empregados da Farmácia Alquimia não respeitaram as quantidades prescritas pelos médicos solicitantes, agindo de maneira inadequada, contribuindo para quebra de confiança existente em nossa parceira.
Por considerarmos falta grave, informamos que em caso de novos registros de mesma natureza, estaremos adotando medidas mais severas com a possibilidade, inclusive, de ruptura contratual
” (fl. 225)

Consta nos autos, ainda, reclamações quanto a lançamentos indevidos nas folhas de pagamento e quanto à indisponibilidade de medicamentos por parte da ora apelante (fls. 258/271). Notemos, como exemplos:

“
Conforme conversamos por telefone e a seu pedido, estou enviando para você analisar os dois descontos indevidos no meu contracheque, sendo inclusive o primeiro já conversado com o nosso ex-colega
[...]
em fevereiro/09. Contracheque de janeiro/09: Desc. Assist Médica no valor de R$ 12,25 do médico já descredenciado o Dr. Carlos Rogério Thomé (ortodontista). Contracheque de março/09: Desc. convênio farmácia no valor de R$ 10,68. Vale a pena lembrar que
‘NUNCA’ comprei nada na farmácia para descontar em folha de pagamento.
Pelo sistema vocês podem comprovar e tenho todos os recibos de pagamentos realizados na farmácia caso necessário
” (fl. 260)

“
No meu contra-cheque de abril, veio descontando a importância de R$ 166,00 reais referente a medicamentos, mas
só peguei medicamentos que estão na lista
. Favor verificar e me dar o retorno
” (fl. 266)

“
Na sexta-feira (10/04/2009), estive no Hospital Santa Rita [...]. A Dra. prescreveu Novocilin BD 400mg. Fui à Farmácia Alquimia de Laranjeiras e de Barcelona e
não encontrei o medicamento
. Solicitei o medicamento via telefone na Central da Alquimia, porém só seria entregue na terça-feira (14/04/2009). Então, fui à Farmácia Aliança (Vértice) e comprei o remédio
” (fl. 270)

Em razão da indisponibilidade de medicamentos, há nos autos a demonstração de que a apelada necessitou de realizar diversos reembolsos a seus empregados, que acabaram por adquirir os medicamentos em outros estabelecimentos (fls. 273/287). Há, também, a demonstração de estornos de descontos inseridos indevidamente em folhas de pagamento a título de despesa com fármacos (fls. 289/324).

Todo o ocorrido foi demonstrado em audiência de instrução em julgamento:

Depoimento da testemunha PEDRO PAULO BAIOCO: “
[...
] QUE após alguns anos de vigência de contrato,
alguns beneficiários começaram a reclamar sobre a falta de medicamentos, bem como o fato de "empurrar" medicamentos aos funcionários, a fim de induzir a levar número de medicamentos a cima do prescrito pelo médico
[...]
QUE o motivo maior da rescisão foi de que o fato que os medicamentos constantes da lista não estavam sendo encontrados na loja da requerente
[...]
” (fls. 516/516-v)

Depoimento pessoal da apelada: “
[...]
QUE houve
várias reclamações por parte de empregados de situações que estavam ocorrendo como falta de medicamentos; QUE por várias vezes houve falta de medicamentos da lista que estava junto ao contrato
;
[...]
” (fls. 518/518-v)

Ainda, a apelante obrigou-se a vender e a distribuir os medicamentos em farmácia na área interna da companhia, das 8h às 18h, e nas outras 13 (treze) farmácias, no horário comercial e plantão 24h (vinte e quatro) horas nas lojas com este regime de trabalho, e outras que viessem a fazer parte da rede (cláusula 2.2.1 – fl. 82).

Todavia, por meio de comunicação expedida em 10/03/2009, a apelante informou aos clientes que vendeu 13 (treze) dos seus pontos comerciais e continuaria no mercado com apenas 5 (cinco) filiais e uma central de atendimento telefônico (fl. 238). A extinção das filiais restou confirmada pelo instrumento de alteração e consolidação do contrato social da apelante, datado de 10/03/2009 (fls. 450/462).

A princípio, a alienação das filiais não pareceu ser um inconveniente contratual, pois ao que tudo indica as partes chegaram a negociar a cessão do contrato para a Drogasil, conforme as tratativas registradas em troca de e-mails (fls. 240/253), e o comprovante de visitas de representantes à sede da apelada (fl. 255/256). Como exemplo, consideremos o seguinte e-mail:

“
Informamos que a Farmácia Alquimia encontra-se em processo de negociação com a rede de Farmácias Drogasil para a venda de parte de seus ativos.
Essa negociação consiste apenas na venda do segmento de Farmácias, mantendo sua atuação no segmento de manipulação de medicamentos. Este tipo de negócio eventualmente pode gerar algum imprevisto, na medida em que se faz necessário o fechamento os pontos comerciais para reforma dos mesmos. No primeiro momento estão sendo desmobilizadas as seguintes lojas: Jardim Camburi, Jacaraípe e Jerônimo Monteiro. As demais lojas serão mantidas em funcionamento até que, em conjunto AMT e Drogasil, aprovem o cronograma de transição. Neste período foi criado um plano de contingência para garantir o atendimento dos usuários dessas regiões, através da Central de Entrega – Tel 2121.1000. Solicitamos que qualquer contratempo seja comunicado à FHP – Benefícios R: 1463, para que possamos corrigir os desvios.
Estamos em fase final de fechamento do contrato com a Drogasil. Serão mantidos todos os benefícios e mecanismos hoje existentes, sem qualquer impacto para os usuários, pelo contrário, existe perspectiva de aumentarmos os percentuais de descontos hoje praticados.
Contamos com a compreensão de todos e com o apoio do corpo Gerencial. Favor divulgar na sua equipe
” (fl. 247)

No entanto, a cessão do contrato não foi possível, conforme se extrai do depoimento da testemunha Pedro Paulo Baioco:

“
QUE posteriormente também tomaram conhecimento de que as lojas da farmácia estavam sendo vendidas para a Drogasil; QUE a requerente chegou a se reunir com a requerida para passar os serviços contratuais com a Drogasil;
QUE a requerida estava avaliando a proposta, porquanto a Drogasil não tinha remédios homeopáticos, e nem realizava entrega no domicílio; QUE a Drogasil demoraria em torno de 4 meses para iniciar o funcionamento de uma loja, sendo um dos motivos também
;
[...] QUE havia especificado no contrato em que a requerente tinha que manter 13 lojas fora da empresa; QUE havia obrigação da requerente em disponibilizar medicamento na loja em domicilio; QUE depois da venda para a Drogasil a alquimia ficaria com o tratamento mais homeopático e com aproximadamente 4 lojas
; [...]” (fls. 516/516-v)

Ante o exposto, demonstrou-se que a apelante descumpriu o contrato, e apresentou deficiência técnica que impedia o prosseguimento da relação jurídica, nos termos expostos na notificação da rescisão contratual, constante à fl. 221. Desse modo, a rescisão encontrou amparo na já mencionada cláusula 14.3 do ajuste, que autorizava a rescisão contratual neste caso, dispensando aviso prévio para tanto (fls. 90/91).

Quanto a isso, nos termos bem expostos pelo douto Juízo de origem, “
Vale lembrar que o agente é livre para realizar qualquer negócio jurídico dentro da vida civil, porém deve ser responsável pelos atos praticados, visto que os contratos são celebrados para serem cumpridos, caracterizado por sua força obrigatória (‘pacta sunt servanda’). Outrossim, nota-se que a previsão contratual é expressa, figurando como elemento central no rosto do contrato, a possibilidade de rescisão em situações que tais, independentemente de prévia notificação ou aviso prévio, não havendo que se falar em sua imposição unilateral pela ré
” (fl. 567).

Destaca-se, por fim, que o interesse no adequado cumprimento das disposições contratuais excedia o interesse da própria apelada, mas visava, em última análise, atender aos interesses dos seus empregados e demais beneficiários, haja vista que o contrato era resultado de acordo coletivo de trabalho, que previa assistência farmacêutica (fls. 425/448).

Uma vez reconhecida a legalidade da rescisão contratual, fica prejudicado o exame do pleito indenizatório.

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem, que julgou improcedente a demanda.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante ao patrono da apelada, para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o estabelecido por esta colenda Primeira Câmara Cível, na decisão de fls. 483/483-v, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0024152-81.2014.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.